Tribunal: TJDFT
Processo: 0750107-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REGULARIDADE FORMAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE DA CÓPIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 338 DO CPC. EQUIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Tratando-se de autos eletrônicos, fica dispensada a juntada das peças referidas no inciso I do art. 1.017 do CPC, não havendo que se cogitar de ausência de regularidade formal do recurso (CPC/2015 1.017 § 5o).

2. É devida a majoração de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, valor irrisório e que não remunera dignamente o trabalho do advogado. Honorários majorados para R$ 3.000,00.

3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao agravo.